Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) DOS VALORES CONSTRITOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O levantamento de apenas metade dos valores bloqueados é razoável, já que a execução deve ocorrer da maneira menos gravosa à parte devedora, bem como porque o condomínio devedor é entidade sem fins lucrativos, cuja receita, advinda do recolhimento de taxa mensal junto aos seus condôminos, destina-se à administração e à conservação do patrimônio comum deles.
2. Agravo de instrumento não provido.